Tribunal: TJBA
Processo: 8140323-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8140323-95.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8140323-95.2023.8.05.0001 APELANTE: ERNESTO DIAS DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ernesto Dias da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto consumado (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 53 dias-multa, pleiteando a desclassificação do delito para a forma tentada, com a consequente aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o crime imputado ao Apelante configura-se como furto tentado, diante da alegação de que a res furtiva permaneceu sob a vigilância da vítima, impedindo a consumação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de furto se consuma quando o agente se apodera do bem da vítima, independente de posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da amotio ou apprehensio. 4. A detenção do Apelante no estacionamento do supermercado, em posse da televisão subtraída, evidencia a consumação do crime de furto, sendo irrelevante a vigilância exercida pelos funcionários do estabelecimento. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8140323-95.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Ernesto Dias da Silva e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8140323-95.2023.8.05.0001